Tribunal: TJMT
Processo: 1031020-09.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031020-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI - CPF: 011.676.971-89 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031020-09.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADOS POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DELA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – PEDIDOS IDÊNTICOS FORMULADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DENEGADO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reanálise da pena e do regime inicial de cumprimento impostos pelo juízo singular devem ser avaliados no recurso de apelação já interposto pelo paciente.

“
É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade
” [STJ, AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/12/2019].

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” [STJ, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031020-09.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ROGÉRIO MENDES E OUTRO(S)

PACIENTE: JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante requer seja reanalisada a dosimetria da pena, sob o argumento de que a circunstância prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 [quantidade e natureza das drogas] foi utilizada, concomitantemente, na primeira fase para recrudescer a pena-base e, na terceira, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, em nítida afronta à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera ainda que, com o reajuste da reprimenda, é possível aplicar o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima.

Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, notadamente porque a decisão que manteve a custódia cautelar é desprovida de fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 196794698].

A liminar foi
indeferida
pelo plantonista, Desembargador Rui Ramos Ribeiro [doc. digital n. 196810163].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 200313187].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem [doc. digital n. 200580192].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031020-09.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi condenado pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006], quando transportava aproximadamente 30kg (trinta quilogramas) de cocaína e 229 (duzentos e vinte e nove) comprimidos de anfetamina, provenientes de Cuiabá/MT com destino à Goiânia/GO.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau, pude verificar que a defesa do paciente apresentou razões de apelação e que, dentre os pedidos, requereu a reanálise da dosimetria da pena e o reajuste do regime inicial de cumprimento dela.

Desse modo, não havendo flagrante teratologia no
decisum
objurgado, tem-se que o redimensionamento da pena imposta deve ser analisado no apelo, pois não guardam relação com o rito processual da estreita via mandamental.

Não bastasse isso, deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. [...]
[AgRg no HC n. 831.891/PB, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e de habeas corpus manejados com idêntica pretensão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. [...]
[AgRg no HC n. 821.578/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,DJe de 1/12/2023].

[...] 1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). [...]
[AgRg no HC n. 728.776/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023,DJe de 16/11/2023].

Portanto, em relação a tais pleitos, não conheço do
habeas corpus
̧ tal como suscitado no parecer da Procuradoria de Justiça.

Passo à análise do pedido formulado para o paciente recorrer em liberdade e quanto à ausência de fundamentação do decreto prisional.

Dito isso, observo que
JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI
foi preso em flagrante delito no dia 25 de junho de 2023 por agentes da Polícia Rodoviária Federal quando transportava a drogas mencionadas, escondidas em compartimentos ocultos e na carga do seu caminhão.

No dia 26 de junho de 2023, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, qual seja, o transporte de 2.229 (dois mil, duzentos e vinte e nove) comprimentos aparentando ser anfetamina e aproximadamente 30kg (trinta quilogramas) de cocaína.

Após o encerramento da instrução processual, na sentença condenatória, a autoridade coatora negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“Mantenho a prisão preventiva do acusado,
vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão
, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria,
bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual
.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Além disso, a decisão está em consonância com a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]
[AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023].

[...] 4. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). [...]
[AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023].

[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. [...]
[AgRg no RHC n. 140.610/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021].

[...]A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso. [...]
[AgRg no HC n. 547.303/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 9/3/2020].

[...]A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau determinou na sentença condenatória que fosse expedida as guias de execução provisória, em obediência à Súmula 716/STF, razão pela qual se encontra compatibilizada a prisão preventiva com as regras do regime prisional fixado na sentença. [...]
[AgRg no HC n. 494.950/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019].

Por fim, registro que a decisão constritiva foi questionada no
habeas corpus
n. 1015302-69.2023.811.0000, no qual atuei como relator e submetido à julgamento desta 1ª Câmara Criminal, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, e o acordão ementado com este teor:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INGRESSO ILEGAL REALIZADO PELOS AGENTES POLICIAIS NA BOLEIA DO CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESCABIMENTO – FISCALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – APREENSÃO DE MAIS DE 30KG (TRINTA QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA E 2.229 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE) COMPRIMENTOS DE ANFETAMINA
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste ilegalidade na ação do Policial Rodoviário Federal que ao ingressar no caminhão do agente, no intuito de fiscalizar o cronotacógrafo instalado na cabine do veículo, localiza drogas no seu interior. “À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar” [TJMT, HC n. 1019961-92.2021.8.11.0000].

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida [aproximadamente 30kg (trinta quilogramas) de cocaína e 2.229 (dois mil duzentos e vinte e nove) comprimidos de anfetamina], acondicionada em meio à carga e no interior de caminhão de grande porte
.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]”

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
impetrado em favor de
JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
almejada, mantendo intacta a prisão cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024